Tribunal: CARF
Processo: 10882.002034/2010-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.002034/2010-94
ACÓRDÃO
1301-007.542 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CONSELHEIRO HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
INTERESSADO
PROQUITEC INDÚSTRIA DE PRODUTOS QUÍMICOS E REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
CABIMENTO.
Devem ser acolhidos os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes,
quando constato que no Acórdão houve erro de procedimento por parte
do Presidente da Turma ao não designar relator para redigir o voto
vencedor.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos Inominados, sem efeitos infringentes, com a finalidade de sanar o lapso manifesto do
Acórdão no 1301-005.667, para que seja proferido voto vencedor quanto ao conhecimento do
Recurso Voluntário interposto pelo Sr. José Roberto Haddas. Designado para redigir este voto
vencedor o Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.542 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.002034/2010-94
2

(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente.

RELATÓRIO
1.

Trata-se Embargos de Declaração contra Acórdão no 1301-005.667, sessão de
16.09.2021, em que, por lapso da então presidência desta Turma, deixou de designar redator para
redigir o voto vencedor.
2.

Naquele julgamento, a então Relatora, Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite,
foi vencida quanto ao não conhecimento do Recurso Voluntário.
3.

Por essa razão, o então Conselheiro e Presidente desta Turma opôs e admitiu os
Embargos de Declaração para correção do equívoco, determinando o reencaminhamento dos
autos à Relatora para relato e retorno destes a esse colegiado para inclusão em pauta de
julgamento, nos termos do art. 65 do Anexo II do então RICARF (fls. 204/205).
4.

Conforme consta no Despacho de Encaminhamento, a Relatora foi dispensada do
mandato de Conselheira a partir de 21.03.2023, Portaria MF no 588, de 06.04.2023 (fls. 206), razão
pela qual o presente processo foi objeto de novo sorteio (fls. 207).
5.

É o breve relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
6.

Os Embargos de Declaração, oposto por parte legítima, no caso Conselheiro que
participou do julgamento, reportam a existência de lapso externo ao conteúdo decisório,
nomeadamente, a não designação por parte do Presidente da Turma de redator designado para
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.542 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.002034/2010-94
3
prolatar o voto vencedor quanto ao conhecimento do Recurso Voluntário, portanto, não sujeito a
prazo para seu conhecimento.
7.

As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, deverão ser recebidos como embargos inominados
para correção, mediante a prolação de um novo acórdão (art. 66 do Anexo II do RICARF).
8.

O Recurso Voluntário levado a julgamento em 16.09.2021 abordou uma situação sui
generis, tratava-se de apelo destinado a cancelar exigência fiscal do Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF), contra pessoa física beneficiária do rendimento, que foi chamada ao polo passivo da
relação tributária com base no art. 124, I, do Código Tributário Nacional (CTN), conforme Termo
de Sujeição Passiva (fls. 54).
9.

O resultado do julgamento quanto ao mérito foi por cancelar o lançamento, visto
que a pessoa física não é responsável pela retenção do IRRF, mas contribuinte do Imposto sobre a
Renda Pessoa Física, de tal forma que o lançamento deveria ser desse imposto e não daquele.
10.

Sobre o conhecimento do Recurso Voluntário, objeto dos presentes embargos,
entendeu a Relatora, que foi vencida nesse ponto, que a pessoa física chamada como responsável
solidária, Sr. José Roberto Haddas, não apresentou impugnação e, por essa razão, o litígio não se
instaurou em relação a ela.
11.

Não há no acórdão as razões que levaram a Turma por concluir pelo conhecimento
do Recurso Voluntário interposto pelo Sr. José Roberto Haddas.
12.

O r. Acórdão foi materializado com a seguinte ementa e dispositivo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2006
ILEGITIMIDADE PASSIVA.
Reconhece-se a ilegitimidade passiva do Recorrente pessoa física para figurar na
condição de responsável pela retenção, uma vez que o mesmo não é fonte
pagadora e sim contribuinte do imposto.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, vencidos os conselheiros Giovana Pereira de Paiva Leite
(Relatora), Rafael Taranto Malheiros e Lizandro Rodrigues de Souza, que não
conheciam do Recurso. No mérito, por unanimidade de votos, acordam em dar-
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.542 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.002034/2010-94
4
lhe provimento. Votou pelas conclusões, quanto ao mérito, o conselheiro Lizandro
Rodrigues de Sousa e manifestou intenção de apresentar declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves
Borges, Rafael Taranto Malheiros, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo José Luz de
Macedo e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). (g.n.)
13.

Constata-se, pois, que na parte dispositiva do r. Acórdão deixou de constar o
redator designado para proferir o voto quanto ao conhecimento do recurso voluntário, dessa
forma devem os embargos inominados serem acolhidos, sem efeitos infringentes, para que o
Presidente determine conselheiro que fará o voto exclusivamente quanto ao conhecimento do
apelo.
14.

Nesse sentido, voto no sentido de ACOLHER os Embargos Inominados SEM EFEITOS
INFRINGENTES, com a finalidade de sanar o lapso manifesto do Acórdão no 1301-005.667 para que
seja designado pelo Presidente desta Turma redator para proferir voto vencedor quanto ao
conhecimento do Recurso Voluntário interposto pelo Sr. José Roberto Haddas.
(assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

VOTO VENCEDOR
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Redator designado.

Em que pese o entendimento da ilustre Relatora, Conselheira Giovana Pereira de
Paiva Leite, quanto ao não conhecimento do recurso voluntário apresentado pelo Sr. José Roberto
Haddas, o Colegiado entendeu que ele deveria ser conhecido. Assim, passo a expor os
fundamentos da decisão.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.542 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.002034/2010-94
5
Como bem disse a Relatora, a premissa necessária para a interposição de recurso
voluntário é a existência de decisão de primeira instância, proferida em face do impugnante, que
tenha restado sucumbente.
No caso, embora o auto de infração tenha sido lavrado em face da Proquitec,
entendeu a DRJ que ele deveria ser excluído do polo passivo na condição de contribuinte,
atribuindo, por conseguinte, a responsabilidade exclusiva pela cobrança do crédito tributário
constituído à pessoa apontada como responsável tributário, o Sr. José Roberto Haddas.
A maioria do Colegiado entendeu que a DRJ criou uma nova situação jurídica em
desfavor do Sr. José Roberto, abrindo, assim, a possibilidade dele apresentar suas razões de
defesa. O conhecimento do recurso do Sr. José Roberto Haddas não teria o propósito de
ressuscitar a matéria responsabilidade solidária, considerada preclusa naquele momento, e sim,
de oportunizar ao Sr. José Roberto Haddas a apresentação de suas razões de defesa, de forma
inaugural, contra a nova condição criada, no caso, de contribuinte do lançamento.
Diante disso, conheceu-se do recurso voluntário apresentado pelo Sr. José Roberto
Haddas.
É como eu voto.

(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 212
DF CARF MF
Original